Tribunal: TJES
Processo: 5000053-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
IDENTIDADE DE IMPETRAÇÕES.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
JULGAMENTO DE MÉRITO NO E. TJES E NO C. STJ
.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Na decisão ora impugnada constou que, conforme evidenciado pela r. decisão proferida pelo Desembargador Plantonista (id 6985421), em verdade, a impetrante pretende rediscutir idêntica matéria veiculada em outro
habeas corpus
, que teve, posteriormente, a ordem denegada, à unanimidade de votos, pela colenda Primeira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada no último dia 21 de fevereiro.

2.
Em consulta ao sítio eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, constatou-se que idênticos requerimentos enfrentados no presente agravo regimental, quais sejam, declaração de nulidade da decisão de pronúncia e da sentença condenatória por suposta ausência de prova judicializada, suposta desproporcionalidade do
quantum
de pena fixado, bem como os fundamentos da prisão preventiva do ora agravante, já foram integralmente rechaçados, à unanimidade de votos, pelos eminentes Ministros que compõem a Quinta Turma daquele Sodalício, em sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 27/02/2024 e 04/03/2024.

3.
Destarte, inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA
, em face de decisão monocrática (id 7009466), que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5000053-57.2024.8.08.0000, eis que os fundamentos jurídicos constantes na presente impetração seriam idênticos àqueles constantes no
W
rit
nº 5011299-84.2023.8.08.0000.

Nas razões recursais (id 7103685), o agravante aduziu que pretende “a concessão da ordem, ainda que de ofício, para fins de concessão de liberdade, considerando a desproporcional pena aplicada em um crime tentado, além do reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e, do julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se ao Juízo de origem que profira nova sentença, impronunciando o réu, a teor da jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania”.

Afirma que, “não desconhece os autos do HC nº 5011299-84.2023.8.08.0000, (...) acentuando que apenas oferecia memoriais, visto que outro profissional havia elaborado a peça inicial. Todavia, não havia como pontuar em forma de memoriais, todas as ilegalidades presentes nos Autos principais nº 0003706-77.2015.8.08.0030, sendo que o HC de nº 5011299-84.2023.8.08.0000, limitou-se tão somente a afirmar que a prisão do paciente foi decretada como forma de antecipação de pena, o que, claramente não é o caso.

Dessa forma, com o intuito de demonstrar o evidente constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente é que se ingressou com este novo remédio constitucional, apontando todas as irregularidades e ilegalidades presentes nos Autos de nº 0003706-77.2015.8.08.0030”.

Assim, pugna pelo provimento deste recurso para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como para que seja anulada a decisão de pronúncia e, o julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se ao Juízo de origem que profira nova sentença, impronunciando o réu, ou, ao menos, seja redimensionada a pena do paciente.

Pois bem. A decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“No caso em análise, conforme evidenciado pela r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Willian Silva (id 6985421), em verdade, a impetrante pretende rediscutir idêntica matéria por ele veiculada em outro
habeas corpus
, registrado sob o nº 5011299-84.2023.8.08.0000, cuja liminar foi por mim indeferida em 17 de outubro de 2023.

Por oportuno, transcrevo excertos da referida decisão proferida pelo Desembargador Plantonista:

“A despeito da manifestação, confirmo não ser o caso de acionamento do plantão judiciário.

Isso porque, embora por novos fundamentos, o que se pretende no presente HC é, em última análise, a liberdade do paciente, o que equivale à reiteração de pedido já formulado durante o expediente regular, algo vedado pela Resolução 36/2019: ‘o plantão judiciário do período do Recesso não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração/reexame.’ (artigo 2º, §1º).

No HC n. 5011299-84.2023.8.08.0000, que já se encontra pronto para o julgamento de mérito, o Eminente Des. Relator indeferiu o pedido de liminar, daí sendo possível concluir que, além dos motivos expostos na inicial, não vislumbrou Sua Excelência nenhuma outra razão para, mesmo que de ofício, conceder a liberdade. Por isso, deduzir novamente a pretensão liberdade, agora por outros fundamentos, não viabiliza a utilização excepcional do plantão no recesso.

Aliás, parece ter esquecido a nova defesa constituída de esclarecer que já se habilitou nos autos do HC mencionado (id. 6576018), inclusive lá invocando novas causas de pedir para o pleito de liberdade.

Sendo assim, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência”.

Ou seja, o que estou a sustentar é que apesar da presente ordem de
habeas corpus
aparentar conter pedidos diversos, na verdade, é repetição de outra impetração, com o mesmo objetivo.

Sob este enfoque, analisando os pedidos e os fundamentos jurídicos constantes na presente impetração quando postos em cotejo com alguns dos pleitos formulados no referido
writ
(5011299-84.2023.8.08.0000), de fato, sobressai a identidade de requerimentos e, via de consequência, imperioso é o não conhecimento deste
habeas corpus
. (...).

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

No ponto, cabe destacar que o
Habeas Corpus
nº 5011299-84.2023.8.08.0000, o qual possui identidade de fundamentos jurídicos com o presente
writ
, teve a ordem denegada, à unanimidade de votos, pela colenda Primeira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada no último dia 21 de fevereiro.

Por oportuno, o v. acórdão restou assim ementado:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, eis que após lhe ser concedido liberdade provisória voltou a delinquir, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 3. Ordem denegada.

E não é só. Em consulta ao sítio eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, pude constatar que idênticos requerimentos formulados no presente agravo regimental, quais sejam, declaração de nulidade da decisão de pronúncia e da sentença condenatória por suposta ausência de prova judicializada, suposta desproporcionalidade do
quantum
de pena fixado, bem como os fundamentos da prisão preventiva do ora agravante, já foram integralmente rechaçados, à unanimidade de votos, pelos eminentes Ministros que compõem a Quinta Turma daquele Sodalício, em sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 27/02/2024 e 04/03/2024, ao apreciar, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o AgRg no
Habeas Corpus
Nº 878730 - ES (2023/0458944-5). Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO EFETIVO DE REITEREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.

2. A tese de que o agravante foi pronunciado e condenado apenas com base em provas produzidas em sede de inquérito policial não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

3. No caso, a custódia foi mantida em caráter liminar devido à necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, pois, após ter a sua prisão preventiva revogada em razão do excesso de prazo, o agravante voltou a delinquir e responde atualmente a duas ações penais. Além disso, destacou-se que o agravante possui condenação definitiva pelo crime de homicídio e praticou o delito apurado na ação penal originária foi praticado enquanto estava em livramento condicional no referido processo.

4. Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).

5. Agravo regimental desprovido.

Sob tal perspectiva, releva acentuar que na decisão proferida pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o HC nº 878730/ES
,
também restou consignado que:

“
In casu
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base indícios concretos que indicam a ‘periculosidade social do paciente, eis que de acordo com o incluso na sentença, após lhe ser concedido liberdade provisória, em razão de excesso de prazo, o ora paciente voltou a delinquir, sendo ‘[...] alvo de dois pedidos cautelares criminais e passou a responder a duas ações penais, [...]’ além do que, cometeu o crime sob apuração no curso de livramento condicional deferido anteriormente’ (fl. 438)”.

Destarte, também sob este aspecto
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)